Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A demora injustificada da instituição bancária no cumprimento da decisão que determinou a apresentação de documentos, mesmo após a obtenção de prazo suplementar para fazê-lo, viabiliza a ordem de busca e apreensão.
2. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser superados pela parte que deu causa à propositura da ação.
2.1. Demonstrada a resistência ao pedido da empresa autora, sendo cabível a condenação da instituição bancária requerida, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade.
2.2. No caso em análise, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico e sobre o valor da causa também resta inviabilizada, pois ausente proveito econômico demonstrado na tutela pretendida ou resultaria em quantia irrisória e aviltante para remunerar o digno trabalho dos patronos da recorrida, devendo a verba ser arbitrada de forma equitativa, como dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
3. Recurso provido.